Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA CADA FLAGRANTE. NÃO CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. REUNIÃO DAS CONDUTAS EM UM PROCESSO. NECESSIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DA HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou inepta a denúncia e determinou o arquivamento do processo, tendo em vista que não restou comprovada a habitualidade da conduta do apelado, já que as condutas praticadas entre os dias 08 e 13/01/2022 estariam inseridas no contexto de habitualidade do processo 0720513-98.2022.8.07.0003. Em suas razões, o Ministério Público defende que cada conduta configura crime autônomo, sob pena de violação reiterada do bem jurídico protegido pela norma penal, sem nenhum limite de tempo. Requer o provimento do recurso para anular a decisão impugnada e determinar o prosseguimento da ação penal, com o recebimento da denúncia. A Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente destaque-se que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa a proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. No caso sob análise, constam 4 processos anteriores a estes, relativos à suposta prática da conduta antijurídica descrita no artigo 47 da LCP, cujos flagrantes ocorreram nos dias 01/08/2020, 21/02/2021, 30/11/2021 e 09/12/2021, o que caracteriza a habitualidade como um somatório das condutas praticadas, e o tornam um fato típico e uma só infração penal, e que vem sendo apurada nos autos 0702406-06.2022.8.07.0003, sendo que as condutas anteriores se prestam a configurar a habitualidade, necessária à caracterização do tipo penal.
4. Na hipótese, os fatos ocorreram no dia 07/01/2022, e se observa a instauração de novo termo circunstanciado que deu origem ao processo 0705601-96.2022.8.07.0003, flagrante do dia 13/01/2022. Importante consignar que a habitualidade se configura com a prática de diversos atos, sendo que a realização de um ato isolado não reclama punição, porquanto a delituosidade se revela com a repetição habitual dos atos ilegais. Nesse enquadramento, a conduta objeto de análise nestes autos representa a habitualidade do delito nos autos acima referenciados, porquanto não restou demonstrado que entre os dias 07 e 13/01/2022, o apelado tenha cessado a prática prevista no art. 47 da LCP, e reiniciando-a em seguida, de modo a configurar condutas autônomas, conforme pretende o Parquet.
5. No tocante à alegação de violação da Norma Penal sem parâmetro temporal, destaque-se que cabe ao Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, verificar se a conduta praticada pelo denunciado se encontra abarcada por algum procedimento já instaurado. Nesse contexto, ratificando entendimento já manifestado no acórdão 1607361, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão impugnada.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão confirmada. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.